Tribunal: TJES
Processo: 5002749-38.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Administração judicial
Data de julgamento: 2022-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002749-38.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MOITAO AGRORURAL LTDA - EPP
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de pedido de recuperação judicial apresentado por
MOIT
Ã
O AGRORURAL LTDA-EP
P
, cujo processamento foi indeferido por sentença,
ao argumento de que
haveria “i
ndícios contundentes de utilização fraudulenta da ação de recuperação judicial”.

Contra o édito recorre a empresa, aduzindo (
1
)
que expôs “
as razões concretas de sua situação financeira” e apresentou “todos os documentos, cumprindo os requisitos objetivos e subjetivos previstos nos artigos 48 e 51 da Lei 11.101/2005”, de modo que faria jus ao processamento da recuperação; (2) que “apesar de o Douto Magistrado fundamentar em sua decisão que a situação de alienação fiduciária não fora narrada pela apelante, não observou que no Rol de credores apresentado pela recorrente demonstra claramente que parte de sua dívida com o credor Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sul do Espírito Santo - Sicoob Sul possui alienação fiduciária com garantia do imóvel onde está situada a empresa”; (3) que “na época da propositura do pedido de processamento da RJ que inexistia qualquer registro de consolidação da propriedade em favor do citado credor, mas tão somente restrição obstando a transferência de propriedade; (4) que a jurisprudência reverbera a “impossibilidade de o magistrado exercer juízo de valor acerca da viabilidade econômica de empresa com pedido de recuperação judicial” e (5) que “o fato de o imóvel, no qual é desempenhada a atividade empresarial, estar alienado fiduciariamente não lhe retira a possibilidade de pleitear o processamento da recuperação judicial com o seu deferimento, tampouco o seu soerguimento no mercado”. Pugna para lhe sejam concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita ou, sucessivamente, para que seja autorizado o diferimento do pagamento das custas e, no mérito, pela reforma da sentença para que seja processado o pedido de recuperação judicial.

É
o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela eminente Des. Relatora
.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de pedido de recuperação judicial apresentado por
MOIT
Ã
O AGRORURAL LTDA-EP
P
, cujo processamento foi indeferido por sentença,
ao argumento de que
haveria “i
ndícios contundentes de utilização fraudulenta da ação de recuperação judicial”.

Contra o édito recorre a empresa, aduzindo (
1
)
que expôs “
as razões concretas de sua situação financeira” e apresentou “todos os documentos, cumprindo os requisitos objetivos e subjetivos previstos nos artigos 48 e 51 da Lei 11.101/2005”, de modo que faria jus ao processamento da recuperação; (2) que “apesar de o Douto Magistrado fundamentar em sua decisão que a situação de alienação fiduciária não fora narrada pela apelante, não observou que no Rol de credores apresentado pela recorrente demonstra claramente que parte de sua dívida com o credor Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sul do Espírito Santo - Sicoob Sul possui alienação fiduciária com garantia do imóvel onde está situada a empresa”; (3) que “na época da propositura do pedido de processamento da RJ que inexistia qualquer registro de consolidação da propriedade em favor do citado credor, mas tão somente restrição obstando a transferência de propriedade; (4) que a jurisprudência reverbera a “impossibilidade de o magistrado exercer juízo de valor acerca da viabilidade econômica de empresa com pedido de recuperação judicial” e (5) que “o fato de o imóvel, no qual é desempenhada a atividade empresarial, estar alienado fiduciariamente não lhe retira a possibilidade de pleitear o processamento da recuperação judicial com o seu deferimento, tampouco o seu soerguimento no mercado”. Pugna para lhe sejam concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita ou, sucessivamente, para que seja autorizado o diferimento do pagamento das custas e, no mérito, pela reforma da sentença para que seja processado o pedido de recuperação judicial.

A recuperação judicial é modelo forjado pelo legislador pátrio para a superação de crises econômicas vivenciadas por sociedades empresariais que, embora tenham por escopo a geração de lucro, também desempenham relevante papel social atrelado não só ao desenvolvimento produtivo do país, mas a geração de emprego e renda. Para preservar esse “ativo social”
1
das empresas –
e somente para isso – é que se justifica a atuação estatal em prol da elaboração de
um
plano de recuperação
que
viabilize a mantença d
a atividade empresarial
que
atende a interesses transindividuais.

Nessa esteira de raciocínio, o processamento do pedido de recuperação pressupõe
que estejam
demonstra
dos
o
efetivo
desenvolvimento de atividade empresarial e a viabilidade – ainda que mínima – de soerguimento d
e
empresa
que, embora vivencie crise econômica, continu
a exercendo uma função social.
Tal assertiva deflui da
leitura das disposições do art. 47, da Lei nº 11.101/05, que assim enuncia
m
:

Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

Como clarifica a doutrina, “Não existe, no direito brasileiro ou em qualquer outro dos que temos notícia, um princípio da 'preservação da empresa a qualquer custo'. Na verdade, a LREF consagra, no sentido exatamente oposto, um princípio complementar ao da preservação da empresa, que é o da retirada da empresa inviável do mercado” (SCALZILLI, João Pedro; SPINELLI, Luis Felipe; TELLECHEA, Rodrigo.
R
ecuperação de Empresas e Falência, teoria e prática na Lei 11.101/2005
. 3 ed. São Paulo: Almedina. 2019. p. 125). Dito de outro modo, “não é possível nem razoável exigir que se mantenha uma empresa a qualquer custo; quando os agentes econômicos que exploram a atividade não estão aptos a criar riqueza e podem prejudicar a oferta de crédito, a segurança e a confiabilidade do mercado, é sistematicamente lógico que eles sejam retirados do mercado, o mais rápido possível, para o bem da economia como um todo, sempre com a finalidade de se evitar a criação de maiores problemas” (Ibidem, p. 131).

Na espécie, verificou o Juízo
a quo
que
o imóvel
rural
onde está sediada a
MOIT
Ã
O AGRORURAL LTDA-EP
P

(
matriculado sob o nº 3677, do RGI da 1ª Zona de Cachoeiro do Itapemirim
)
equivalia a
75,23% dos
ativos da
empresa.
Verificou, ainda, que
o indigitado
bem

está
alienado fiduciariamente
ao SICOOB Sul
desde
20
13
e que há incontroverso inadimplemento da cédula de crédito a que tal garantia estava associada.
Registrou o magistrado,
outrossim,
que desde 2017 há sentença –
confirmada p
or este egrégio
Tribunal em sede de apelo – viabilizando
a consolidação
da propriedade do imóvel em nome da instituição financeira, de modo que
é iminente a transferência de domínio
(e quiçá da posse)
do bem para
o SICOOB.

Esse panorama indica,
de per si
, que a recuperação da empresa se afigura
altamente
improvável. Se 75,23% de seus ativos,
que estavam materializados no imóvel rural
mencionado alhures
,
já não lhe pertencem, à vista da iminente transferência para o credor fiduciário, não há como contar com o
referido
imóvel
em eventual
plano de recuperação
judicial, sendo
pouquíssimo crível que – com
o restante de seu ativo
(
basicamente
um veículo e alguns equipamentos: brinquedo aquático, fogões, mesas e afins) –
a empresa pudesse se soerguer.

Aliás, a própria natureza das atividades outrora desempenhadas pela
MOIT
Ã
O AGRORURAL LTDA-EP
P
–
que funcionava como um restaurante rural, com pesque pague, piscinas e a possibilidade de realização de eventos – indica que, quando não mais dispuser do imóvel, a depender dos rumos que o credor fiduciário
pretende dar
ao referido bem, o próprio objeto social da empresa
tornar-se-á
de impossível execução, porquanto essencialmente atrelado ao próprio espaço físico que já não lhe pertence.
Essa foi a construção
tecida na
sentença, a que
a
MOIT
Ã
O AGRORURAL LTDA-EP
P

não logrou derruir
em sede recursal
.
Quer
tenha sido averbada
junto à matrícula imobiliária
a consolidação da propriedade em nome do credor,
quer não, sob o aspecto jurídico já há condições para que
se implemente
tal transferência de domínio
e – considerando um exercício prospectivo de análise da viabilidade de soerguimento da empresa (art. 47, da LERF) –
é remota a possibilidade de recuperação da mesma
.
Aliás, como bem identificou o Juízo
a quo
, muito provavelmente o ajuizamento do pedido de recuperação tinha a precípua intenção de afetar (dilatando prazos ou reduzindo encargos) a dívida da empresa para com o SICOOB, já que as outras tentativas por ela manejadas judicialmente já malograram.

Não bastasse isso, assinalo que a própria
MOIT
Ã
O AGRORURAL LTDA-EP
P

relata
paralisações e
m

sua
atividade
desde 2014,
ocasião em que imputou
seus problemas financeiros à seca que assolou o
Estado do
Espírito Santo em meados daquele ano.
Mais recentemente, a empresa atribuiu seus prejuízos e sua inatividade à pandemia de COVID-19,
aduzindo que as restrições de circulação social teriam
atingido gravemente o setor do turismo/entretenimento no qual se insere.

Ocorre que a perícia
prévia realizada a pedido do Juízo
a quo
identificou “
não existirem receitas declaradas desde 2017”,
de modo que a inatividade da empresa precede – e muito – a recente pandemia de coronavírus.
Ao que tudo indica, a
MOIT
Ã
O AGRORURAL LTDA-EP
P

não está institucionalmente organizada e
mesmo que
realiz
e
um evento ou outro
(como o do dia das mães de 2022 –
cf.
ID

2554057), essa sazonalidade e inconstância não justificam o deferimento da recuperação.
Pertinente registrar que
“No Direito Concursal moderno, a
empresa está inquestionavelmente ligada à noção de
instituição
, na medida em que se lhe reconhece uma função social, posto que atrelada à finalid
ade de 'construir riqueza para a comunidade, oferecer trabalho, melhorar a técnica, favorecer o progresso científico e não simplesmente buscar lucros para distribuição aos sócios'. Nesse cenário, a noção de empresa desponta sob a lógica publicista que envolve o Direito
Concursal moderno, como 'instrumento de desenvolvimento econômico geral'” (PUGLIESI, Valéria.
Direito Falimentar e Preservação da Empresa
.
São Paulo:
Quartier Latin, 2013, p. 142
).

Assinalo, a
inda,
que há
p
rova robusta
no sentido
de que a empresa
vinha
descumpri
ndo seus
deveres trabalhistas
há anos
, já que –
desde 2015 –
sofreu pelo menos três penhoras promovidas pela Justiça Obreira em razão de dívidas inadimplidas
com distintos empregados.
Atualmente, a
MOIT
Ã
O AGRORURAL LTDA-EP
P
tem um único funcionário,
José Martins Lorençoni (encarregado),
de modo que sua eventual recuperação
também não se justifica pelo aspecto social
da manutenção de postos de trabalho
,
aspecto este inobservado pela empresa
de há muito.

Não havendo sequer mínima indicação de que
seja recuperável a empresa
ou de que estivesse ela exercendo papel
socialmente relevante
(por meio,
v.g
, da
gera
ção de
empregos
e

do
incremento d
e atividades econômicas), a manutenção da sentença é medida que se impõe.

É como voto!

1
Sérgio Campinho leciona que: “O instituto da recuperação vem desenhado justamente com o objetivo de promover a viabilização da superação desse estado de crise, motivado por um interesse na preservação da empresa desenvolvida pelo devedor. Enfatize-se a figura da empresa sob a ótica de uma unidade econômica que interessa manter, como um centro de equilíbrio econômico-social. É, reconhecidamente, fonte produtora de bens, serviços, empregos e tributos que garantem o desenvolvimento econômico e social de um país. A sua manutenção consiste em preservar o ‘ativo social’ por ela gerado”. (CAMPINHO, Sérgio.
Falência e recuperação de empresa
. O novo regime da insolvência empresarial. Rio de Janeiro: Renovar, 2016, p. 120).

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE RECUPERAÇÃO –
SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL – I
NEXISTÊNCIA DE
PROVA DO EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL – IMPROVÁVEL SOERGUIMENTO DA EMPRESA – APELO DESPROVIDO.

1)
O
processamento do pedido de recuperação pressupõe
que estejam
demonstra
dos
o
efetivo
desenvolvimento de atividade empresarial e a viabilidade – ainda que mínima – de soerguimento d
e
empresa
que, embora vivencie crise econômica, continu
a exercendo uma função social
(
art. 47, da Lei nº 11.101/05
).

2)

Na espécie, verificou o Juízo
a quo
que
o imóvel
rural
onde está sediada a
empresa
equivalia a
75,23% d
e seus
ativos
.
Verificou, ainda, que
o indigitado
bem

está
alienado fiduciariamente
ao SICOOB Sul
desde
20
13
e que há incontroverso inadimplemento da cédula de crédito a que tal garantia estava associada,
sendo juridicamente possível a consolidação da propriedade
do imóvel em nome da instituição financeira.
Esse panorama indica,
de per si
, que a recuperação da empresa se afigura
altamente
improvável. Se 75,23% de seus ativos,
que estavam materializados no imóvel rural
mencionado alhures
,
já não lhe pertencem, não há como contar com o
referido
imóvel
em eventual
plano de recuperação
judicial, sendo
pouquíssimo crível que com
o restante de seu ativo a empresa pudesse se soerguer.

3)

Não bastasse isso, a própria
empresa
relata
paralisações e
m

sua
atividade
desde 2014,
ocasião em que imputou
seus problemas financeiros à seca que assolou o
Estado do
Espírito Santo em meados daquele ano.
Mais recentemente, a empresa atribuiu seus prejuízos e sua inatividade à pandemia de COVID-19,
aduzindo que as restrições de circulação social teriam
atingido gravemente o setor do turismo/entretenimento no qual se insere.
Ocorre que a perícia
prévia realizada a pedido do Juízo
a quo
identificou “
não existirem receitas declaradas desde 2017”, de modo que a inatividade da empresa precede – e muito – a recente pandemia de coronavírus. Ao que tudo indica, a
empresa

não está institucionalmente organizada e
mesmo que
realiz
e
um evento ou outro
, essa sazonalidade e inconstância não justificam o deferimento da recuperação
judicial
.

4)
Por último,
há
p
rova robusta
no sentido
de que a empresa
vinha
descumpri
ndo seus
deveres trabalhistas
há anos
, já que –
desde 2015 –
sofreu pelo menos três penhoras promovidas pela Justiça Obreira em razão de dívidas inadimplidas
com distintos empregados.
Atualmente,
a sociedade empresarial
em um único
empregado
,
de modo que sua eventual recuperação
também não se justifica
ria
pelo aspecto social
da manutenção de postos de trabalho
.

5)
Não havendo
mínima indicação de que
seja recuperável a empresa ou de que estivesse ela exercendo papel socialmente relevante (por meio,
v.g
, da geração de empregos e do incremento de atividades econômicas), a manutenção da sentença é medida que se impõe.

6
)
Apelo desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.